Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-77.2014.8.11.0022
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 892.697.801-04 (APELADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 756.906.081-49 (VÍTIMA), ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 892.697.801-04 (APELANTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR –
1. RECURSO DEFENSIVO:

1.1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO EM RETRATAR A AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA CONTRA A EX-COMPANHEIRA – 2.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: 2.2
PRETENDIDA
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO PENAL –

APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.1 Estando o conjunto probatório concatenado a indicar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente quando o laudo pericial aponta de forma inequívoca a ocorrência de lesões corporais e, ao seu lado, a palavra da vítima é firme e se apresenta corroborada por outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, constituindo prova segura e idônea a embasar o decreto condenatório; afigura-se de rigor a manutenção da condenação pelo crime do art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, dadas as peculiaridades do caso concreto, evidenciando que a agressão física suportada pela ofendida ocorreu em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher;

2.1.
A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, inviável a imposição de
carga negativa à culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do delito, pois ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal;

3. Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001758-77.2014.8.11.0022

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO(S):

ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara

Única
da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n.º 1758-77.2014.811.0022 – código: 46778, que, julgando procedente a denúncia,
condenou-o
como incurso no tipo penal do
art. 129, §9º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

O i.
Órgão Ministerial
, em razões recursais apresentadas por meio do ID 29254988 e ID 29254989,
requer a reforma
do r.
decisum
a fim de que seja exasperada a pena base, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
personalidade
,
antecedentes
,
circunstâncias e consequências do crime
, ressaltando a gravidade concreta do delito praticada na presença do filho do apelado, e ainda, a presença de condenação criminal anterior em desfavor do réu, condições que justificam a aplicação da sanção basilar acima do seu parâmetro mínimo.

Já a i. Defesa materializou suas razões de apelação no ID 29254993,
vindicando a
absolvição
do apelante
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
sob o viés da
insuficiência probatória
quanto à
autoria do crime de lesão corporal que lhe é imputado. Subsidiariamente, pleiteia

“a condenação no mínimo legal”

(sic) e o afastamento da pena de multa, por ser hipossuficiente financeiramente.

As contrarrazões ministeriais foram anexadas sob o ID 29254997, enquanto as defensivas são vistas no ID 55869984, as quais rechaçam as teses apresentadas pela parte adversa, pugnando reciprocamente pelo desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 58266990, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
des
provimento

dos apelos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram manejados por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados tanto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto pela i. Defesa do acusado
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade destes.

Ressai da denúncia que no dia 10 de setembro de 2014, por volta das 01h05, na residência localizada na Rua 02, nº. 03, bairro São Marcos, na cidade de Pedra Preta/MT, o ora apelante
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
ofendeu a integridade física da sua ex-companheira
Ana Paula da Silva
.

De acordo com a narrativa contida na preambular acusatória, o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 07 (sete) anos e na época do fato encontravam-se separados. No fatídico dia, o increpado foi até a residência da vítima, em visível estado de embriaguez, oportunidade em que arrombou a porta do aludido imóvel, pegou seu filho que estava dormindo e o levou até sua motocicleta. Na sequência, a ofendida e o denunciado iniciaram uma discussão, momento em que Alessandro desferiu chutes na perna de
Ana Paula
, provocando-lhe lesões [Denúncia, ID 29243465 e ID 29254469].

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.1.
Da absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 29254471), boletim de ocorrência nº. 2014.249765 (ID 29254472), pedido de providências protetivas (ID 29254477), laudo de exame de lesões corporais (ID 29254478), e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Nesse diapasão, o referido laudo de exame de corpo de delito, anexado sob o ID 29254478, comprova que a vítima apresentava
“equimose avermelhada na face posterior do terço médio da coxa esquerda”
.

Somadas ao laudo pericial, tem-se ainda as declarações prestadas pela ofendida
Ana Paula da Silva
confirmando, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 29254475 e ID 29255003), ter sido agredida fisicamente por
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
durante uma discussão, ocorrida quando o acusado apareceu durante a madrugada em sua residência, visivelmente embriagado, com intuito de levar o filho deles, tendo o réu
desferido chutes em sua perna
, ocasião em que os vizinhos interviram e acionaram a polícia.

Por sua vez, o apelante
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
, tanto na fase extrajudicial como em juízo, assumiu ter ingerido bebidas alcoólicas no dia do fato, e naquela ocasião a ofendida havia lhe telefonado para comparecer a residência para conversarem sobre os cuidados com o filho em comum. Todavia, ao chegar no imóvel, bateu na porta, sua ex-companheira não quis abrir, momento em que empurrou a porta e adentrou o local e pegou seu filho. Ato contínuo, Ana Paula pediu para não levar a criança e acionou a polícia. Destacou, por fim, que não agrediu sua ex-companheira (ID 29254479 e ID 29255003).

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, principalmente quando confortada por outros meios de prova.

Perante a autoridade judiciária, também foi ouvido o policial militar
Alexandro Lima Deolindo
. Ratificando suas declarações extrajudiciais (ID 29254474), esclareceu em juízo que a polícia foi acionada por populares, visto que o suspeito estaria agredindo sua ex-companheira. Juntamente com a equipe policial, deslocou até o endereço da vítima e no local o acusado estava sendo contido pelos vizinhos. Assim, foi realizada a detenção do increpado, o qual se encontrava alterado e o encaminhado à delegacia (ID 29255003).

Acerca da validade do
testemunho policial como meio de prova, é pacífico que tal depoimento não pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal contra a vítima
Ana Paula da Silva
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal de
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA.

Com essas considerações, mantenho intacta a condenação.

1.2.
Da pleiteada redução da reprimenda e afastamento da pena de multa

Embora não teça maiores digressões a respeito, o recorrente pugna pela
“condenação no mínimo legal”

(sic)

e
“requer ainda a não condenação dias multa, devido a condição de extrema pobreza do Apelante”
(ID 29254993 – p. 4).

Entretanto, tais pretensões carecem de interesse recursal. Isto porque, o réu foi condenado no patamar mínimo e a pena de multa
não
está prevista no preceito secundário da norma tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal. Logo, totalmente descabidos esses pedidos defensivos.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

2.1.
Da sanção basilar estabelecida para o crime de lesão corporal
.

Conforme relatado, o membro ministerial almeja seja conferida valoração pejorativa às circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
,
personalidade
,
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Razão não lhe assiste.

A título de contextualização, transcrevo os trechos do r. édito impugnado em que foram aferidos os sobreditos vetores octogonais,
in verbis:

“[...] A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, devendo ser individualizada consoante o caso concreto.

Quanto à
culpabilidade
verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos
antecedente
s, verifica-se que o réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às
circunstâncias
são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às
consequências
são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal, não havendo nada a que se valorar.

E, acerca do
comportamento da vítima
, não o que se analisar no caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a coletividade.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime,
a pena-base em 03 (três) meses de detenção
.[...]” –
Sentença, ID 29254984 – p. 1.

Nota-se que o apelado teve a respectiva pena-base fixada no mínimo legal.

Como é cediço, a
CULPABILIDADE
,
quando
considerada na sua faceta de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada
, configurada no
grau de censura que é atribuível ao agente em razão de sua especial postura durante o cometimento da conduta ilícita
e da
gravidade naturalística e fenomênica do fato
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao correspondente tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para valorar determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
,
o que não se verificou
in casu
, pois, diferentemente do que sustentado pelo membro ministerial,
tenho que
a prática delituosa não gerou maior reprovabilidade à conduta do agente
.

Nessas condições, inviável o acolhimento do pedido da acusação para macular
o grau de reprovabilidade da conduta.

Do mesmo modo, não há falar em exasperação da pena-base em razão da aferição negativa da
PERSONALIDADE
do réu, uma vez que a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar a
PERSONALIDADE
do condenado.

A propósito:

“Todavia,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão
alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
. No caso, percebe-se que o
aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da 5ª e da 6ª Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.
(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019) – Destaquei.

Quanto aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, não há condenações aptas para conferir carga pejorativa a essa circunstância judicial, pois em consulta à folha de antecedentes registrada no ID 29254487 – p. 1-3 e também à base de dados informatizada deste eg. Sodalício Estadual (sistema
Primus
), constatei que o apelante responde a
Ação Penal nº. 857-46.2013.811.0022 – Código 42601
– Vara Única da Comarca de Pedra Preta pela prática dos delitos tipificados nos artigos 306, §2º, do CTB e 163, inciso III, do Código Penal, por
fato anterior ao caso ora em análise
, cuja sentença foi prolatada em 07/08/2017 e os autos remetidos para 2ª instância em 02/10/2018 e retornado em 07/06/2019. Perante este eg. sodalício, a Apelação criminal nº. 000857-46.2013.8.11.0022 foi julgada monocraticamente em 06/05/2019 e declarada extinta a punibilidade de
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
pela ocorrência da prescrição
, cujo acórdão transitou em julgado em 14/05/2019.

Diante disso, a aludida ação penal
encontrava-se em andamento quando da prolação do presente decreto condenatório
, logo,
não configura maus antecedentes
.

Igualmente, não há motivos para negativar as
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, pois, considerar a
“gravidade concreta exacerbada do crime”
(sic), cometido em desfavor na ex-companheira, na presença do filho, constituem justificativas condizentes
com a própria prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sendo, portanto, ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Aliás, a
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 15,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Destarte, não existindo razões capazes de emprestar peso negativo à
CULPABILIDADE
,
ANTECEDENTES, PERSONALIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
, inviável o acolhimento do pedido do
Parquet
para recrudescer a pena-base acima do mínimo legal na primeira fase dosimétrica.

Com essas considerações, mantenho intacta a condenação e a pena imposta em primeira instância.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
tanto ao recurso de apelação criminal interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto ao apelo manejado pela i. Defesa do réu
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única

da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n.º 1758-77.2014.811.0022 – código: 46778.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020